Tribunal: TJSP
Processo: 1014449-05.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. PERCENTUAL ADEQUADO À PRÁTICA DE MERCADO. NÃO CONFIGURA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS A UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. RESP 1.255.573/RS.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. PERCENTUAL ADEQUADO À PRÁTICA DE MERCADO. NÃO CONFIGURA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS A UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. RESP 1.255.573/RS. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.